Tribunal: STF
Processo: Rcl 72055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Defensoria Pública da União contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo 0814130-58.2024.8.14.0000), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se de ação de reintegração de posse n. 0800694- 55.2022.8.14.0015, em trâmite na Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, proposta pela Agropalma S/A em face da Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará – ARQVA e Outros terceiros incertos e desconhecidos, que teriam ocupado a área de reserva legal “Fazenda Roda de Fogo”, no Município de Tailândia/PA. 



    O feito encontra-se sentenciado por homologação de acordo entre as partes, tendo sido arquivado definitivamente no dia 25/09/2023. 



    Porém, no dia 20/08/2024, a empresa peticionou nos autos, requerendo o desarquivamento do feito e o cumprimento de sentença, alegando o descumprimento do acordo por parte dos associados da ré. Narra que, no dia 19/08/2024, aproximadamente 30 (trinta) membros da ARQVA (Associação Representativa dos Quilombolas, Ribeirinhos, Agricultores Familiares, Pescadores do Vale do Acará) teriam ocupado a Fazenda Roda de Fogo, com a derrubada de árvores nativas para a construção de barricadas e acampamento.



    Em vista disso, a associação peticionou pelo indeferimento do pedido de desarquivamento e cumprimento de sentença, uma vez que os envolvidos nos fatos não fazem parte da associação quilombola, tratando-se de pessoas que se autorreconhecem como indígenas Turiwara, consequentemente, que não se autorreconhecem como quilombolas.



    Após, a Associação Indígena Turyuará Itapeua do Alto Acará e a Associação Indígena Ita Pew do Alto Acará peticionaram nos autos, esclarecendo que os fatos narrados pela autora não envolvem membros da associação quilombola e requerendo o ingresso na lide como terceiras interessadas.



    […]



    Juntou-se relatório da Polícia Civil do Estado do Pará que identifica conflito possessório envolvendo indígenas na área. 



    Nos autos do agravo de instrumento 0814130-58.2024.8.14.0000, foi proferida a decisão ora reclamada. Tal decisão deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir, em favor da empresa Agropalma, o pedido incidental de reintegração de posse na Fazenda Roda de Fogo no prazo de 48 horas. Determinou-se: i) a imediata desocupação da área; ii) que os ocupantes se abstivessem de qualquer destruição do patrimônio da empresa e/ou depredação ambiental como extração de vegetação e instalação de artifícios de caça; iii) a intimação da Comissão de Mediação de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para conhecimento da decisão. Em caso de descumprimento, determinou-se: i) a intimação da Comissão de Mediação de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para atuar como mediadora da desocupação imediatamente; ii) a imposição de multa diária; iii) a remoção de coisas e/ou pessoas, desfazimento de obra, impedimento de qualquer atividade nociva, com o uso de força policial, caso fosse necessário. 



    Designou-se audiência de saneamento para o último dia 16/9/2024. 



    Em petição conjunta da DPU e da DPEPA, informou-se ao juízo fato não conhecido, qual seja, o requerimento do Ministério dos Povos Indígenas, dirigido ao Ministério da Justiça, de destacamento da Força Nacional de Segurança Pública para o Município de Tailândia/PA em face de iminente conflito com possibilidade de mortes. 



    Determinou-se a suspensão da reintegração de posse. 



    Apesar da suspensão da ordem de reintegração de posse pelo juízo de primeira instância, segue vigente a decisão ora reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    […]



    Além disso, a decisão ora reclamada afronta diretamente o referendo à quarta tutela provisória incidental da ADPF 828.



    Deveras, a decisão reclamada determinou a desocupação de área que envolve comunidades indígenas no prazo de 48 horas. Apenas no caso de descumprimento, atuaria a Comissão de Mediação de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça do Estado do Pará como mediadora da desocupação. De outro lado, a decisão paradigma determina a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários formadas no âmbito dos Tribunais, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. 



    Tal afronta à decisão-paradigma conduz ao despejo, sem a observância das etapas prévias, de famílias indígenas. 



    Diante desse quadro, impõe-se a intervenção dessa Suprema Corte, a fim de que assegure, em favor das comunidades indígenas, a observância das etapas prévias à desocupação, tal como assegura o referendo à quarta tutela provisória incidental da ADPF 828.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja cassada a decisão monocrática reclamada, proferida pela Exma. Sra. Dra. Ezilda Pastana Mutran, Digníssima Relatora do Agravo de Instrumento n. 0814130-58.2024.8.14.0000, que tramita no Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, determinando-se a fiel observância dos parâmetros estabelecidos no referendo à quarta tutela provisória incidental da ADPF 828”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, observa-se que originariamente foi ajuizada ação de reintegração de posse por AGROPALMA S.A. em face da Associação dos Remanescentes dos Quilombos da Comunidade da Balsa, na qual foi homologado acordo em 17/02/2022.



    Posteriormente, foi alegado o descumprimento do acordo, sob alegação de nova invasão na localidade objeto do litígio. Nesse contexto, em sede de Agravo de Instrumento, foi deferido pedido de efeito suspensivo para determinar a imediata desocupação da área, nos seguintes termos (eDoc. 18):



    “Analisando os autos, entendo que as razões do agravante (AGROPALMA S.A.) me convenceram que a decisão merece urgência na apreciação jurisdicional, haja vista que verifico de pronto os iminentes riscos e prejuízos causados pelas invasões de suas terras na Fazenda Roda de Fogo, restando evidente a plausibilidade do direito da agravante, que é legítimo possuidor das terras em litígio. 



    Devidamente comprovada a invasão recente das terras, ocorrida em 19/08/2024, resta evidente que não havia previamente nenhum aldeamento indígena ou terras quilombolas nesta região, eis que há décadas a empresa explora o agronegócio nesta localidade, restando comprovada sua posse ininterrupta desde os anos 80 conforme documentos juntados nos autos principais. Ademais, segundo a jurisprudência, caso houvesse no passado terras de origem indígena, deveria haver o processo demarcatório finalizado, sob pena de violação ao direito de propriedade privada, conforme pode-se observar: 



    […]



    Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO REQUERIDO PELO AGRAVANTE, ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, para deferir o pedido incidental de REINTEGRAÇÃO DE POSSE na Fazenda RODA DE FOGO, localizada na Rodovia PA-150, Km 74, lado esquerdo- Tailândia/PA, no prazo de 48hs, respeitando a posse da Empresa AGROPALMA S.S., para/e: 



    1- Determino a imediata desocupação da área pelos invasores da fazenda Roda de Fogo, sob a posse da empresa Agropalma S.A.; 



    2- Que estes se abstenham de qualquer destruição do patrimônio da empresa e/ou depredação ambiental como extração de vegetação e instalação de artifícios de caça; 



    4- Intime-se a Comissão de Mediação de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para conhecimento da decisão; 



    Em caso de descumprimento: 



    1- Intime-se a Comissão de Mediação de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para atuar como mediadora desta desocupação, imediatamente; 



    2- Nos termos do art. 536 §1º do CPC: 



    2.1-Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de cem mil reais; 



    2.2- Determino a remoção de coisas e/ou pessoas, desfazimento de obra e o impedimento de qualquer atividade nociva; caso seja necessário, autorizado o uso de força policial com as devidas cautelas legais;”



    Em seguida, o Juízo de primeira instância determinou “a imediata suspensão da ação militar da reintegração de posse informada no ofício n°. 57/2024 pelo Comando de Missões Especiais, em razão de que não foram obedecidas as etapas e procedimentos determinados na decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, ainda não há certidão da oficial de justiça nos autos informando o cumprimento do mandado, ainda não se foi informado se houve a desocupação voluntária da área, ainda não foi informado que houve possível resistência dos ocupantes em continuar na área e, em caso de resistência, os presentes autos deverão ser encaminhados para a Comissão de Soluções Fundiárias, conforme consta na decisão proferida no Agravo de Instrumento, conforme consta na ADPF 828 e na Resolução n. 510 do Conselho Nacional de Justiça” (eDoc. 17).



    Após o ajuizamento da presente reclamação, diante das tratativas infrutíferas na audiência de conciliação com a Associação Indígena Turyuará Itapeua e Ita Pew do Alto Acará, o Juízo de primeira instância proferiu nova decisão, em 25/09/2024, na qual determinou o encaminhamento do processo à Comissão de Conflitos Fundiários do TJPA, com os seguintes fundamentos:



    “Desde o referido pedido da AGROPALMA S/A, os autos foram atravessados por petições de diferentes entidades alegando que os novos ocupantes do imóvel objeto da ação (Fazenda Roda de Fogo) tratar-se-iam de membros de comunidades indígenas e não membros quilombolas da ARQVA (IDs 124025566, 123673490, 123674656, 124036303). 



    Por força da decisão proferida pelo 2º Grau nos autos do Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal de n. 0814130-58.2024.8.14.0000 (ID 125492099), o pedido de efeito suspensivo ativo requerido pela agravante AGROPALMA S.A. fora acolhido, deferindo-se o pedido incidental de reintegração de posse na Fazenda Roda de Fogo. Determinou-se ainda, a imediata desocupação da área pelos invasores da Fazenda Roda de Fogo, sob a posse da AGROPALMA S.A. e a abstenção de práticas que impliquem na destruição do patrimônio da empresa e/ou depredação ambiental. 



    Em cumprimento à ordem contida na decisão da Desembargadora Relatora (ID 125492099), este juízo emitiu decisão para expedição de mandado de reintegração de posse (ID 125919990), determinando a imediata desocupação da área, bem como a intimação para ciência da Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, responsável pela mediação nos referidos casos, quando cabível. 



    Em caso de descumprimento da ordem, o processo deveria ser encaminhado para que a Comissão atuasse como mediadora e, após o esgotamento do processo de mediação é que se autorizaria, conforme decisão da Desembargadora Relatora, o uso da força policial com as devidas cautelas. 



    Em decisão de ID 126467860, este juízo suspendeu ação militar da reintegração de posse informada no ofício n°. 57/2024 pelo Comando de Missões Especiais, por entender que, até aquele momento, não haviam sido atendidas as etapas e procedimentos determinados na decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, sobretudo porque não constava nos autos a certidão da oficiala de justiça informando o cumprimento do mandado, bem como informações quanto à desocupação voluntária e à existência de possível resistência dos ocupantes em continuar no imóvel. 



    […]



    Em 16/09/2024, realizou-se audiência de conciliação nos autos do processo nº. 0800714- 46.2022.814.0015, conexo a este. Na oportunidade, as tentativas de acordo restaram infrutíferas e a Associação Indígena Turyuará Itapeua e Ita Pew do Alto Acará, por meio da advogada que os representava no ato, informou que não pretendiam se afastar voluntariamente da área ocupada (ID 127150561). 



    Nesse sentido, em razão da complexidade do conflito e da resistência manifestada pelos ocupantes: 



    1. Determino o encaminhamento dos presentes autos à Comissão de Soluções Fundiárias deste TJPA, a fim de que se dê prosseguimento ao cumprimento da decisão proferida pelo 2º Grau nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0814130- 58.2024.8.14.0000 (ID 125492099).



    2. Comunique-se esta decisão à Desembargadora Relatora competente nos autos do referido agravo de instrumento.”



    Como se vê, após as tentativas frustradas de conciliação, o Juízo reclamado, em sede de cumprimento de sentença, determinou que o processo seja submetido à Comissão de Conflitos Fundiários.



    No caso, não assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Considerando que o Juízo reclamado determinou a submissão do processo à Comissão de Conflitos Fundiários, não restou demonstrado o descumprimento ao decidido na ADPF 828. Além disso, a ocupação atualmente controvertida nos autos de origem, por se tratar de reivindicação de terras pelos povos originários, sequer se enquadraria no paradigma invocado.



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do Juízo da origem.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente